Tribunal: STF
Processo: HC 198678
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jean Maicon Kruse em favor de Fabricio Maico Ferreira, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que não conheceu o HC 642.351/ SC.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FABRICIO MAICO FERREIRA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 2º, caput, c/c os §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013. 
    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que: a) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; b) é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; c) o paciente é "primário e sem antecedentes criminais" (e-STJ, fl. 37). 
    Pleiteia a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório.” (eDOC 5)
    Postula a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, que teria sido fundamentada apenas em argumentos genéricos, e pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, através da concessão de medidas cautelares.
    No STJ o HC foi indeferido.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 
    Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada por ele supostamente, integrar a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense – PGC.
    Colho trecho do acordão do TJSC:
    “Em análise da decisão combatida, extrai-se a seguinte fundamentação para o decreto da segregação cautelar (Evento 17, dos autos n. 5008381-11.2020.8.24.0019): 
    ‘Do pedido de prisão preventiva 
    Sabe-se que, por dicção do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será decretada quando estiverem presentes a materialidade e os indícios de autoria, para preservação da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso em tela, a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva estão demonstrados nos autos, haja vista a extração de evidências de celulares apreendidos pela Autoridade policial que instrui a representação (Evento 1). 
    Analisando a informações extraídas dos aparelhos celulares, é possível inferir indícios de que os imputados, em tese, integram, participam ou são simpatizantes da Organização Criminosa intitulada Primeiro Grupo Catarinense - PGC, com atuação em todo estado de Santa Catarina. 
    Na linha conclusiva da Autoridade Policial representante, das conversas mantidas entre os integrantes dos grupos de "WhatsApp" denominados “FUTEBOL CONCÓRDIA REGIÃO”, “FUTEBOL CONCÓRDIA”, “FUTEBOL CDC” e “RPS CIDADES DO OESTE”, nota-se que os integrantes dos referidos grupos integram a organização criminosa denominada PGC e se utilizam da ferramenta de mensagens instantâneas para tratarem do cometimento das mais variadas espécies de crimes (tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e porte de arma de fogo e até mesmo crimes de homicídio) 
    A título de informação, é cediço que o referido grupo é constituído pela associação de mais de quatro pessoas, com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem pecuniária em prol de seus integrantes e do fortalecimento da própria facção com a prática de delitos de tráfico de drogas, furtos, roubos, e até mesmo homicídios, possuindo, ainda, estrutura hierárquica definida em estatuto da facção, com previsão de níveis e "cargos" com atribuições específicas, tais como o "Torre", "Sintonia", "Disciplina", entre outros com poder decisório, o que demonstra o rigor da organização com suas atividades e a obediência de seus integrantes ao estatuto. 
    Ademais, é consabido que a referida organização criminosa atua com a utilização de armas de fogo e através do aliciamento (batismo), incluindo crianças e adolescentes, para a prática dos ilícitos. Especificamente acerca dos indícios da autoria delitiva, o relatório colacionado com a representação não deixam dúvidas acerca do envolvimento, em maior ou menor grau, de todos os representados no crime imputado. 
    [...]
    Identificou-se, ainda, que o responsável pela célula da ORCRIM, nesta cidade é o investigado Fabricio Maico Ferreira, vulgo "Tatu" o qual, por sua vez, é subordinado a Eduardo Teixeira, vulgo "RF" ou "Rofé". 
          [...]
     Com a apreensão do celular de Edilson, vulgo "ML", a atuação da ORCRIM ficou ainda mais evidente, demonstrando, ainda, que os investigados Edilson e Fabrício além de integrarem a ORCRIM, também realizam o "batismo" de adolescentes na facção criminosa, tendo sido identificado ao menos 2 casos. 
    Ainda do celular apreendido, foram extraídas diversas conversas mantidas entre os investigados, destacando-se, destas, aquelas envolvendo Fabrício e MAICON CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA, vulgo “CHUBY” (já falecido), JACKSON GONÇALVES DA SILVA, vulgo “JACK” (já falecido), e MARLON EDUARDO GONÇALVES DA SILVA, onde Fabrício estaria cobrando uma dívida de drogas dos demais envolvidos e fazendo ameaças de que eles não poderiam vender as drogas nos bairros Santa Rita e Vila União, haja vista que tais localidades estariam "cadastradas" em nome de Fabrício e que, portanto, o comércio de entorpecentes só poderia ocorrer com sua autorização. 
    Da conversa dos autos, infere-se que tanto Maicon quando Jackson, ambos assassinados no início do ano, foram mortos em razão dessa desavença com Fabrício e Edilson (este último tido como "braço direito" de Fabrício e que comandaria a célula da facção na ausência do primeiro) e também com e os demais integrantes da ORCRIM. 
    […]
    Delineadas a materialidade e os indícios de autoria, passo, pois, à analise dos demais requisitos objetivos e subjetivos da prisão cautelar. 
    Versam, os autos, sobre crime cuja pena máxima supera os 4 anos de reclusão. Ainda, especificamente sobre os investigados Thiago Alexandre Baranek e Edilson dos Santos são reincidentes. 
    Quanto aos pressupostos subjetivos da prisão também se mostram presentes de maneira suficiente a sustentar o decreto preventivo. 
    No caso em tela, a garantia da ordem pública é vetor a ser considerado, notadamente pela gravidade concreta do crime imputado, bem como pela reiteração delitiva latente nos autos. 
    Segundo consta da investigação, os integrantes da ORCRIM, ora representados, tem envidado seus esforços na prática de crimes de tráfico de drogas, nesta cidade, bem como em crime contra a vida em face daqueles que ficam em dívida com a facção criminosa, condutas essas apuradas e processadas e ação penal própria. 
    [...]
    Especificamente acerca da gravidade concreta do crime, desnecessário tecer maiores digressões, haja vista que das conversas mantidas entre os agentes é visível o elevado grau de periculosidade dos envolvidos, fazendo menção do uso de armas de fogos e de matarem aqueles que não seguem as orientações da facção criminosa, deixando nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos. 
    Releva frisar, também, que as prisões preventivas são medidas necessárias para garantia da escorreita investigação criminal. Isso porque, dessume-se dos autos que os investigados, por mais de uma vez maquinaram a interferência na investigação do crime de homicídio imputado aos investigados Thiago Baranek, Suzane, Thiago Voland e Natalia, primeiro sobre um adolescente que estaria falando que teria visto os investigados no dia do crime, e depois sobre "dar fim" em filmagens de circuito interno de segurança de uma casa próxima de onde ocorreram os fatos. 
    Por fim, a garantia de aplicação da lei penal também é vetor a ser ponderado para a decretação da prisão preventiva, uma vez que os integrantes da ORCRIM, em sua maioria, não guardam relação de proximidade com o distrito da culpa, não havendo qualquer óbice que, se soltos, envidem esforços para inviabilizarem a aplicação da lei penal. 
    Logo, conclui-se que a prisão preventiva dos investigados é medida indispensável os indícios de que o Paciente é responsável pelo "batismo" de adolescentes que passam a integrar a citada organização criminosa, bem como a morte de terceiros por supostas desavenças com o Paciente, o que apenas ilustra/reforça a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública representado pela sua liberdade. Por esses motivos, a adoção de eventuais medidas cautelares diversas da prisão preventiva não se demonstram suficientes, neste caso concreto, para garantir a necessária paz pública. Outrossim, ainda que o Impetrante tenha alegado que o Paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, além de dispor de residência fixa e trabalho lícito, insta consignar que, em conformidade com a orientação doutrinária e jurisprudencial consagrada, tais circunstâncias não se constituem em empecilho à manutenção da segregação cautelar. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: "condições pessoais favoráveis ao paciente tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal." (...)”. (eDOC 4)
    Assim, do colhimento e da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    Na mesma linha argumentativa se posicionou o STJ ao afirmar que o decreto cautelar não padece de vícios, pois ao que parece o paciente integra organização criminosa, voltada para a prática de vários delitos, inclusive sendo o paciente responsável pelo “batismo” de adolescentes dentro da OrCrim. (eDOC 5, p. 4)
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, existência de associação estável voltada à prática de delitos e, principalmente, por se ter notícia do envolvimento do acusado com facção criminosa conhecida como Primeiro Grupo Catarinense – PGC, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente